Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. COMPANHEIRA SUPERSTITE. DIREITO REAL HABITAÇÃO. IMÓVEL. PARTILHA. PRAZO/TEMPO. UNIÃO ESTÁVEL.
1. O Supremo Tribunal Federal sedimentou a tese de que no sistema constitucional vigente é inconstitucional a diferenciação de regime sucessório entre cônjuges e companheiros devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil.
2. Portanto, para fins sucessórios não há diferença de tratamento entre o cônjuge casado ou o companheiro em união estável, de modo que o parágrafo único do artigo 7o da lei no 9.278/96, deverá ser combinada com a redação do artigo 1.831 do Código Civil.
3. Ao cônjuge sobrevivente será assegurado o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, inexistindo na legislação pertinente previsão de tempo necessário de convívio para aquisição desse direito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.